Tribunal: TJSP
Processo: 0002836-43.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Ameaça proferida contra ex-companheira – Art. 147, caput, do Código Penal – Materialidade e autoria comprovadas – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a sentença condenatória – Condenação e pena mantidas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002836-43.2016.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PEDRO OTAVIO
DE MELLO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002836-43.2016.8.26.0047 -Voto no 1285
2
VOTO No 1285
APELAÇÃO No 0002836-43.2016.8.26.0047
COMARCA: Assis 2a Vara Criminal
APELANTE: Pedro Otávio de Mello
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Thiago Baldani Gomes De Filippo
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Ameaça proferida contra ex-
companheira Art. 147, caput, do Código Penal Materialidade e
autoria comprovadas
Conjunto probatório suficiente para
alicerçar a sentença condenatória Condenação e pena mantidas
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por PEDRO
OTÁVIO DE MELLO contra a r. sentença de fls. 104/107, que o declarou
incurso no art. 147, caput, c.c. o art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do
Código Penal, condenando-o ao cumprimento da pena privativa de liberdade
de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.
Inconformado, apela o réu (fls. 118/121) alegando
que a sentença está embasada exclusivamente nos depoimentos da vítima e de
sua genitora, o que é inconcebível. Assevera que sua versão deve ser levada
em consideração. Afirma que jamais ameaçou a vítima, sendo que a própria
ofendida não foi firme ao narrar a suposta ameaça. Ressalta que tudo não
passou de uma discussão, tanto que nunca mais ocorreu outro episódio
semelhante. Aduz que a própria genitora da ofendida declarou que ela é
“bocuda e briguenta”, o que comprova que tudo não passou de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002836-43.2016.8.26.0047 -Voto no 1285
3
discussão calorosa tão comum de acontecer entre ex-companheiros que
possuem um filho em comum. Insiste que a vítima não se sentiu temerosa,
não estando caracterizado o crime de ameaça. Adverte que havendo dúvida,
deve ser aplicado o princípio “in dubio pro reo”. Requer sua absolvição, nos
termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Caso não
seja este o entendimento, pleiteia que seja afastada a circunstância agravante
prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, uma vez que a
vítima não era mais sua cônjuge, há vários anos.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
128/129).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 138/145).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 02 de março de 2016,
por volta das 12h30min., na Rua João Martinês Molines, no 26, Vila Ribeiro,
na Cidade e Comarca de Assis, o ora apelante Pedro Otávio de Mello
ameaçou, por meio de palavra, de causar mal injusto e grave a sua ex-
convivente H. S. O. P. L., dizendo que “se a encontrasse na rua iria pegá-la
de pau”.
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou provada pelo boletim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002836-43.2016.8.26.0047 -Voto no 1285
4
de ocorrência (fls. 05/06) e pela prova oral colhida.
A autoria é inconteste.
O réu prestou declarações apenas na fase policial,
oportunidade em que admitiu ter discutido com a vítima. Narrou que
conviveu com a ofendida e, do relacionamento, tiveram uma filha que possui
três anos de idade. Esclareceu que, na data dos fatos, foi até a residência da
vítima para visitar a filha, sendo que no local tomou conhecimento de que a
ofendida estaria namorando. Declarou que não gostou da informação e
acabou discutindo com ela. Explicou que, no seu entendimento, não a
ameaçou, apenas disse que não tinha gostado da notícia e não aceitaria a
relação, mas não disse que iria lhe bater, nem que lhe causaria outro mal.
Asseverou que recebeu medida protetiva de urgência em favor da vítima, mas
foi até o local com sua permissão para levar algumas coisas para a filha.
Esclareceu que após o ocorrido não mais discutiram.
Em Juízo, deixou de comparecer, sendo decretada
sua revelia.

A vítima H. S. O P. L, ouvida em juízo, disse que o
acusado a ameaçou dizendo que se a encontrasse na rua “iria pegá-la no
pau”. Acredita que, no dia dos fatos, sua mãe estava na residência e viu o réu
a ameaçando. Declarou que possui uma filha menor de idade fruto do
relacionamento que teve com o acusado. Afirmou que depois deste episódio
ele não mais a ameaçou. Explicou que ficou com receio de que ele fosse fazer
alguma coisa mais grave. Disse que já estava separada há três anos, mas, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002836-43.2016.8.26.0047 -Voto no 1285
5
dia dos fatos, ele foi até sua residência, puxou o portão, arrebentando-o,
entrou em sua casa e a ameaçou dizendo que iria “me pegar de pau na rua”.
Esclareceu que aquela não tinha sido a primeira vez que ele tinha feito este
tipo de ameaça.
É de se ressaltar que nos crimes praticados no
âmbito doméstico, na maioria das vezes sem testemunhas presenciais, a
palavra da vítima é de extrema relevância para a aferição da verdade real.
Nesse sentido são os precedentes desta Colenda 9a
Câmara de Direito Criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL Lesão corporal Violência doméstica
Artigo 129, caput c. c. §9o, do Código Penal Acervo probatório que
justifica a procedência da ação penal Autoria e Materialidade
comprovadas
Palavra da vítima
Relevância
Prova técnica
atestando a lesão Prova testemunhal Confissão extrajudicial -
Incabível a alegação de insuficiência probatória
Condenação
mantida
Pena
Dosimetria
Reprimenda aplicada de forma
exacerbada
Redução
Necessidade
Todavia, mantida a
consideração dos maus antecedentes - A elevação da pena em razão
dos maus antecedentes funda-se em fatos diversos daquele que
caracterizou a reincidência Condenações antigas Irrelevância
As condenações atingidas pelo denominado período depurador, a que
se refere o artigo 64, inciso I, do Código Penal, podem ser
consideradas para elevação da pena-base, vez que são aptas para
caracterizar
maus
antecedentes
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO” (Apelação Criminal no 3000932-93.2013.8.26.0126, Rel.
Des. Silmar Fernandes, j. em 08/02/2018).
“APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão corporal.
Decreto condenatório. Defesa requer a absolvição por insuficiência
probatória. Sem razão. Autoria e materialidade suficientemente
demonstradas. Relato contundente da vítima. Palavra da ofendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002836-43.2016.8.26.0047 -Voto no 1285
6
prevalece sobre a versão do acusado, ainda mais quando se apresenta
coerente com a dinâmica dos fatos. Pena fixada com critério. Regime
inicial aberto. Apelo não provido” (Apelação Criminal no
0009604-10.2014.8.26.0320, Rel. Des. Andrade Sampaio, j. em
01/02/2018).
“LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
NÃO
ACOLHIMENTO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PALAVRAS
DA VÍTIMA COERENTES E AMPARADAS NO CONJUNTO
PROBATÓRIO

PENAS
E
REGIME
INICIAL
ABERTO
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS afastada a prestação de
serviços à comunidade como condição do sursis pena inferior a 06
meses inteligência do art. 78, § 1o, e 46, ambos do CP RECURSO
parcialmente
PROVIDO”
(Apelação
Criminal
no
0001629-51.2011.8.26.0704, Rel. Des. Amaro Thomé, j. em
23/11/2017).
Mas no caso dos autos, palavra da vítima foi
amparada pelo testemunho de sua mãe que estava no local dos fatos e
presenciou todo o ocorrido.
De fato, a testemunha Elizabeth Ocwiecinsky, mãe
da ofendida, foi ouvida como informante e declarou, em juízo, que
presenciou quando o réu ameaçou sua filha. Explicou que moravam todas
juntas. Disse que, no dia dos fatos, o apelante chegou nervoso, querendo
brigar, bem como queria pegar a filha e levar com ele. Narrou que ele
ameaçava muito a ofendida e, naquele dia, ele disse que se encontrasse ela na
rua iria “pegá-la no pau”. Afirmou que eles brigavam constantemente. Sabe
que sua filha é “bocuda” e eles brigavam muito, mas naquele dia ele chegou
na residência alterado, nervoso, tanto que sua neta, que tinha três anos na
época, ficou muito assustada. Explicou que apesar de sua filha ser “bocuda”,
esse tipo de ameaça vinha mais da parte do réu, sendo que ele a ameaçava de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002836-43.2016.8.26.0047 -Voto no 1285
7
batê-la na rua.
Portanto, a palavra da ofendida não deixa de se
harmonizar com o depoimento da testemunha. Destarte, tudo se soma para
confirmar a responsabilidade do réu.
Ademais, o conjunto probatório erigido nos autos
durante a instrução processual corroborou os elementos colhidos ao longo do
inquérito.
Na hipótese vertente, a toda evidência, a decisão
condenatória veio alicerçada em provas produzidas em juízo, sob o crivo do
contraditório, que corroboraram o apurado na etapa de inquérito e permitiram
a formação de um conjunto vigoroso de evidências, apontando para a
condenação.
Importante frisar que, em que pese a mãe vítima ter
declarado que ela é “bocuda”, isto não justifica a conduta adotada pelo réu.
Ou seja, o fato de ambos discutirem com habitualidade não dá ao acusado o
direito de ameaçar a vítima.
Com efeito, quanto às ameaças, a vítima, inclusive,
representou contra o acusado (fls. 08), o que reforça a ideia de que “a parte
ofendida tenha, de fato, levado a sério a intimidação feita pelo agente”
(Guilherme de Souza Nucci, “Código Penal Comentado”, 13a ed., RT, 2013,
p. 742). Tais ameaças geraram, destarte, efetivo temor, não havendo que se
falar, outrossim, em ausência de dolo específico. Com efeito, o escopo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002836-43.2016.8.26.0047 -Voto no 1285
8
ação do réu foi inequívoco.
E, diferentemente do sustentado pela douta Defesa,
o fato não pode ser encarado como corriqueiro, sob alegação de que a ameaça
foi proferida em um momento de briga familiar, em mero momento de ira.
Nítido frisar que a conduta de quem, no âmbito das relações domésticas,
ameaça outra pessoa de morte está longe de ser irrelevante, anotando-se que
aqui se trata de crime formal, que independe de dano concreto.
Note-se que, tanto o agente agiu com seriedade, que
isto foi captado pela vítima, que se imbuiu de genuíno temor, de modo que se
mostraria simplista e indevido, no caso concreto, entender que a alegação de
que tudo se passou no âmbito de uma discussão familiar, pura e
simplesmente, exclui o delito. Aliás, o fato de se tratar de delito cometido no
âmbito das relações domésticas constitui agravante capaz de exasperar a pena.
Em face de todo o expendido, tem-se que a
condenação do apelante, como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal
era mesmo de rigor. Como visto, o réu, inequivocamente, ameaçou sua ex-
companheira, afirmando a intenção de lhe causar mal injusto e grave, com
configuração de infração doméstica contra mulher.
Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada no
mínimo, ou seja, 01 (um) mês de detenção.
Na segunda fase, o Juiz sentenciante corretamente
observou estar presente a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002836-43.2016.8.26.0047 -Voto no 1285
9
qual impôs o aumento de 1/6 (um sexto) da respectiva sanção. Assim, chegou-
se ao total de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.
Ressalte-se que, diferentemente do alegado pela
Defesa, está configurada a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”,
uma vez que o réu se prevaleceu das relações domésticas que compartilhava
com a vítima, além de ter praticado violência contra a mulher.
Por fim, na terceira fase não há causas de aumento
ou de diminuição da pena a serem observadas, totalizando-se a pena em 01
(um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, ficando estabelecido o regime
prisional inicial aberto, ou seja, o mais favorável possível.
Bem dosada e fundamentada a pena imposta pela
Juíza de origem, a qual mantenho integralmente.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso Defensivo, mantendo-se a r. sentença guerreada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora